Tribunal: CARF
Processo: 10380.904338/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S3-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904338/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-009.501 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. MATERIAL DE LIMPEZA.
Os materiais de limpeza utilizados na fabricação de refrigerantes, apesar de
constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram
efetivamente o produto final nem sofrem perda de suas propriedades físicas e
químicas em ação direta sobre este último, motivo pelo qual não geram direito
a crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na
forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos
requisitos previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. De outro lado,
também se mostra irrelevante a produção de prova pericial quando presentes
nos autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar a anulação
do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa proposta pelo relator, vencidos os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa. No mérito, acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (relator), que dava provimento parcial para reverter a
glosa relativa à diferença do saldo de períodos anteriores existente entre o relatório fiscal e o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904338/2010-49
Fl. 8114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

despacho decisório. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mara Cristina
Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 7471,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/PA em fls. 7455, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls.
1622 e manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 1619 e seguintes.
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Trata-se de Declaração de Compensação no 40255.43741.220906.1.3.012297, na qual
indicou crédito no valor R$ 404.746,95 relativo a pedido de ressarcimento de crédito
básico do IPI referente ao 2o trimestre de 2006.
A delegacia de origem deferiu parcialmente o pleito do contribuinte, na quantia de R$
490,16, sob os seguintes fundamentos:
Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP; Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos,
em procedimento fiscal.
Cientificada em 12/04/2011 (AR fl. 1621) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 12/05/2011 a Manifestação de Inconformidade (fls. 1622/1636), alegando que:
(...)
O Despacho Decisório contra o qual a Inconformada se insurge não tem relação com o
Termo de Informação Fiscal. De fato, consoante Termo de Informação Fiscal, foi
realizada uma glosa no valor de R$ 12.335,02, correspondente a itens que não seriam
insumos, créditos escriturados no código CFOP 1910 e por entradas que, ao entender da
fiscalização, continham inconsistências em notas fiscais. Não obstante, no Despacho
Decisório está apresentada uma glosa no valor de R$ 391.921,77.
Fl. 8115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Assim, existe um ponto cujo esclarecimento seria imprescindível para a manifestação da
Inconformada, mas que, ante a omissão, deixa de fazêlo pela ausência de subsídios
fornecidos pelo Fisco.
(...)
Desta forma, resta evidente o prejuízo da Impugnante, razão pela qual o Despacho
Decisório deve ser considerado nulo, pelo menos nesse ponto, consoante o disposto no
art. 59 do Decreto 70235/72.
(...)
Assim, resta improcedente o despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento da Inconformada, pois baseado em premissa falsa, pois conforme
devidamente demonstrado, os créditos utilizados peia Inconformada, são oriundos de
Matériasprimas (MP), Produtos Intermediários (PI) e Materiais de embalagem (ME),
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, e foram
devidamente escriturados, sendo portanto hígidos.
(...)
Na "Relação de Insumos Glosados", constam produtos intermediários utilizados no
processo produtivo, de forma que, estando vinculados ao processo produtivo da
Inconformada, não é legitima a glosa realizada.
(...)
Como já dito anteriormente, a Inconformada fabrica bebidas das marca CocaCola.
Além de estarse falando em produção de alimento (bebida), o que por si só justifica a
utilização de produtos que garantam a limpeza em toda área de produção. Devese ter em
mente a própria imposição de rigores por parte da vigilância sanitária, em relação à
limpeza e higienização de tudo que envolve a produção de gêneros alimentícios.
Ademais, Ilustres Julgadores, a Inconformada gostaria de chamar atenção ao fato de que
na mesma linha de produção na qual se fabrica a CocaCola, é fabricado também as
demais bebidas (Fanta, Kuat etc). Assim, ao encerrar a produção de um tipo de bebida,
toda a linha de produção é submetida a um rigoroso processo de limpeza e higienização,
no intuito de retirar vestígios do produto anterior e preparar o maquinário para a
próxima bebida.
(...)
Em resumo, a distinção nítida entre os dois produtos intermediários e materiais de uso
ou consumo é que os produtos intermediários estão ligados de alguma forma,
diretamente no processo de produção, sem os quais é impossível à obtenção do produto
final; enquanto o material de uso ou consumo é importante para a empresa, mas não está
ligado à fabricação dos produtos objeto da exploração industrial.
(...)
O direito aos créditos básicos de IPI está regulamentado no art. 164 do Decreto n°.
4.544 de 2002, que basicamente prevê o direito a créditos do imposto relativo a
Matériasprimas (MP), Produtos Intermediários (PI) e Materiais de embalagem (ME),
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados.
Em nenhum momento o RIPI/2002 faz menção acerca da impossibilidade de
creditamento de IPI referente a produtos relativos a MP, PI ou ME escriturados no
código CFOP 1910 (tal código diz respeito a produtos MP, PI ou ME com entradas de
bonificação, doação ou brinde).
(...)
De fato, incabível e ilegal, por não haver previsão legal, a glosa de créditos básicos de
IPI pelo simples fundamento de que foram escriturados no livro de registro de IPI no
código CFOP 1910, bem como porque no caso em questão se trata de retorno de
mercadoria não entregue, fato permissivo de creditamento, nos termos do art. 167 do
RIPI 2002.
Fl. 8116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

(...)
Primeiramente digase que os motivos das supostas irregularidades informados pela
fiscalização foram:
Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação INAPTO no cadastro CNPJ;
Estabelecimento emitente da nota fiscal na situação CANCELADO no cadastro CNPJ;
Empresa emitente da nota fiscal do SIMPLES.
Uma consideração importante a ser feita é que qualquer análise da situação do emitente
da nota fiscal, essa deve se reportar a data da emissão da nota fiscal.
Assim vêse inconsistência na glosa efetuada pela fiscalização, eis que tomou como base
a situação dos emitentes das notas fiscais em período distinto daquele informado na nota
fiscal, uma vez que sua situação fiscal à época era regular ou não optante do SIMPLES,
conforme consultas anexas feitas por amostragem, com os valores mais significantes
(doc. 05).
Assim, resta improcedente tal glosa, pois baseada em premissa falsa, pois conforme
devidamente demonstrado, os emitentes das notas fiscais ou estavam regulares, ou não
eram optantes do SIMPLES na época da emissão das notas fiscais, sendo portanto
hígídos os créditos escriturados pela Inconformada.
(...)
Ante o exposto, pede a Inconformada que seja decretada a NULIDADE do Despacho
Decisório em razão do que dispõe o art. 59 do Decreto 70235/72 no que se refere aos
itens acima mencionados, bem como julgada procedente a presente Manifestação de
Inconformidade para o fim de reformar parcialmente o Despacho Decisório, no sentido
de reconhecer a totalidade o crédito de ressarcimento de IPI do estabelecimento de
CNPJ n°. 07.196.033/002575, relativo ao 2o trimestre de 2006, no valor total de R$
404.746,95 e conseqüentemente homologação das compensações efetuadas.
Requer ainda que, na dúvida, seja conferida a interpretação mais favorável à m
Suplicante, na forma do art. 112 do CTN.
Requer, por fim, a realização de perícia técnica, a fim de avaliar se os produtos em
questão são consumidos no processo produtivo e/ou compõem o produto final, e até
mesmo se compõe o preço de venda, sofrendo, dessarte, tributação do IPI.
É o relatório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/PA, foi
publicada com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO. MATERIAL DE LIMPEZA.
Os materiais de limpeza utilizados na fabricação de refrigerantes, apesar de constituírem
uma despesa necessária para a produção, não integram efetivamente o produto final nem
sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último,
motivo pelo qual não geram direito a crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
Fl. 8117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considerase não formulado o pedido de perícia que deixa de atender aos requisitos
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. De outro lado, também se mostra
irrelevante a produção de prova pericial quando presentes nos autos os elementos
necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos.
Após a inclusão em pauta, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 7530)
para a realização das seguintes providências:

“VOTO VENCEDOR
No presente caso, a turma decidiu, por voto de qualidade, que a diligência deveria se
limitar à comprovação do direito creditório em litígio. Neste sentido, deve ser observada
apenas a parte final do voto vencido, para que a Autoridade Preparadora informe,
relativamente ao período de apuração em análise no presente processo, qual o efetivo
emprego do chamado "material de limpeza e higienização" glosado, especificando se o
uso ocorreu na limpeza dos maquinários, tais como tubulação, tanques, etc, ou mesmo,
vasilhames.
Após, intime-se o contribuinte para se manifestar no prazo de de 30 (trinta) dias sobre o
resultado da diligência, devendo os autos retornar ao CARF para julgamento.
José Luiz Feistauer de Oliveira Relator do Voto Vencedor”

Após a diligência, o contribuinte apresentou um laudo em fls. 7630, a fiscalização
juntou seu relatório em fls. 7642 e o contribuinte se manifestou em fls. 7653. Em resumo, o
contribuinte explicou por quais razões entende que determinados dispêndios poderiam gerar
crédito básico de IPI e a fiscalização continuou sem concordar e manteve o entendimento do
despacho decisório.
Esta Turma de julgamento, ao reapreciar os autos após o cumprimento da
resolução, decidiu por converter novamente o julgamento em diligência, nos seguintes termos:

“Diante de todo exposto, proponho a conversão do feito em diligência para que a
Autoridade Lançadora:
1) Quanto à alegação de utilização de saldo credor em períodos subsequentes, que
informe exatamente o valor e em quais períodos o crédito glosado no presente feito foi
utilizado, bem como comprove que a contribuinte foi cientificada de tais valores; 2)
Quanto às glosas relativas à entrada de MP, PI ou ME recebidas a título de bonificação
(CFOP 1910), que se verifique se os documentos apresentados pelo contribuinte
comprovam que tais Notas Fiscais glosadas se referem a retorno de mercadoria não
entregue, cujo direito ao crédito está assegurado pelo art. 677 do RIPI/02, e, caso
positivo, manifestese acerca das razões de glosa.
Fl. 8118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

3) Quanto às Notas Fiscais glosadas por inconsistências, que apresente demonstrativo
claro onde conste a nota fiscal glosada, emitente, situação do emitente perante o CNPJ
na data de emissão e a respectiva razão de glosa.
Após, seja apresentado Relatório conclusivo pela Fiscalização, do qual deverá ser
concedido ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.”

Após a segunda diligência, a fiscalização apresentou relatório em fls. 8015 e o
contribuinte sua manifestação, em fls. 8035. De forma breve, a fiscalização confirmou a
existência de divergência de valores entre o despacho decisório e o termo de verificação fiscal,
mas novamente concluiu sua análise de forma desfavorável ao contribuinte.
Por fim, os autos foram redistribuídos em razão da dispensa da relatora e
novamente pautados para julgamento, tudo nos devidos moldes previstos no regimento interno
deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em fls. 7692 esta Turma de julgamento decidiu por converter o julgamento em
diligência com base nas seguintes razões expostas pela então relatora, a nobre Conselheira
Tatiana Belisário, conforme exposto a seguir:

“Cerceamento de defesa
Conforme relatado, tratase de Declaração de Compensação no
40255.43741.220906.1.3.012297, na qual a Recorrente indicou crédito no valor R$
404.746,95 relativo a pedido de ressarcimento de crédito básico do IPI referente ao 2o
trimestre de 2006.
O contribuinte alega, tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu
Recurso Voluntário, que haveria uma divergência entre o valor indicado como glosado
pelo Despacho Decisório Eletrônico e pelo Termo de Verificação Fiscal.
Com efeito, verifico que o Despacho Decisório Eletrônico de fl. 1619 aponta a
insuficiência do crédito reconhecido da seguinte forma:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatouse o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 404.746,95 Valor do crédito reconhecido: R$
490,16 Por conseguinte, foi efetuada a cobrança do valor residual, correspondente ao
principal de R$ 404.256,79, acrescido de juros e multa.
Fl. 8119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Alega, entretanto, que o Termo de Verificação Fiscal apresentado pelo Autuante não
seria condizente com o total da glosa.
Apresenta, assim, o Termo de Verificação Fiscal no 03 de fls. 1651. O referido Termo
aborda, textualmente, o mesmo PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório e indica a
seguinte glosa:

Há, ainda, o seguinte quadro de fl. 1655:

Em face desse argumento, a DRJ assim se manifestou:
Temse, de fato, que a suposta ausência de motivação é inexistente, haja vista que se
encontra estampado no ato administrativo em questão que “o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOM e Ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal”. Por sua vez, os documentos relativos ao
procedimento fiscal indicado como fundamento do deferimento apenas parcial do pleito
do sujeito passivo foramlhe disponibilizados na forma de anexos (arquivos TV3.pdf,
Anexo2t06.pdf e Ciência TV3.pdf, disponível no sitio da Receita Federal na internet,
valendo acrescer que a tais documentos a interessada teve acesso, recorrentemente
mencionado na manifestação de inconformidade (fls. 1623/1625).
(...)
Relativamente aos saldos das contas constantes no demonstrativo retro citado, importa
ressaltar que basta a impugnante comparar os valores com a sua escrita fiscal,
considerando os resultados das diligências dos trimestres anteriores e demais
documentos que a empresa detém a posse. Dessa forma, a interessada possui todos os
elementos necessários para contestação dos dados, não havendo que se falar em prejuízo
para a defesa.
Fl. 8120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Em vista disso, o valor a ser ressarcido/compensado nada mais é que o resultado dos
ajustes feitos pela Fiscalização na apuração do IPI da empresa, decorrentes das
infrações ora em análise, de cujo teor foi cientificada, tendo apresentado sua defesa, a
qual será analisada em seguida, inexistindo, portanto, cerceamento no presente caso.
Pelo narrado, percebo que a divergência de valores decorre do fato de que a fiscalização
abrangeu diversos períodos, fazendo com que o crédito remanescente de um período
fosse aproveitado para outro na própria escrita fiscal do contribuinte.
Ou seja, na hipótese suscitada, embora no segundo trimestre de 2016 (período objeto do
PER/DCOMP) a glosa de créditos tenha sido ínfima em face do crédito total apurado,
este crédito reconhecido teria sido apropriado na própria escrita fiscal do contribuinte
para período diverso, deixando, assim, em descoberto, o "débito" que se pretendeu
extinguir por compensação no PER/DCOMP ora analisado.
Esta Relatora, quando da primeira Resolução, foi vencida quanto à necessidade de se
verificar os demais processos decorrentes da mesma ação fiscal que culminou com a
glosa de créditos básicos de IPI apurados pela Recorrente.
Não obstante, passase a analisar a situação: ainda que se possa admitir que o crédito
remanescente foi utilizado para a quitação de débitos apurados em períodos
subsequentes, o Despacho Decisório Eletrônico não indica em momento algum
exatamente para quais períodos houve essa utilização.
Existe nos autos documento juntado pelo próprio Recorrente (fls. 1651 e seguintes),
consistente no já mencionado Termo de Verificação Fiscal no 3, chamado pelo Acórdão
Recorrido de "TV3.pdf", que aborda ação fiscal que abrangeu a análise do
PER/DCOMP objeto do presente lançamento (2o Trimestre de 2006), e também de
PER/DCOMP correspondente ao 4o Trimestre de 2006.
O referido Termo indica, exatamente, os valores glosados em cada período:

Ou seja, como dito pelo Recorrente, até então se tem justificada a redução do
crédito reconhecido apenas pelas próprias glosas relativas ao 2o trimestre de 2006 e
também do 4o Trimestre de 2006. Esses valores somam menos de R$30.000,00,
enquanto o crédito reconhecido é superior a R$400.000,00.
Com a devida vênia ao entendimento fiscal, ainda que, como dito, se admita a
possibilidade de utilização do crédito reconhecido no presente processo para a quitação
de débitos apurados em períodos subsequentes, é essencial que indique exatamente
quais são esses períodos e qual valor foi alocado para cada um deles.
Nesse sentido, as alegações de que "basta a impugnante comparar os valores com a sua
escrita fiscal" e "demais documentos que a empresa detém posse" não são bastantes para
o cumprimento do devido processo legal, pelo qual se exige seja concedido ao
contribuinte todos os fatos e fundamentos que permitam o exercício da ampla defesa.
Ademais, na presente hipótese, até mesmo o julgamento do feito resta comprometido.
Uma vez negada a reunião dos feitos, não se consegue verificar se o valor do crédito
remanescente foi corretamente alocado nos períodos subsequentes.
Logo, para a correta compreensão do feito e adequado julgamento, não há como se
prosseguir sem que a Autoridade Lançadora informe exatamente o valor e em quais
períodos o crédito glosado no presente feito foi utilizado, bem como comprove que a
contribuinte foi cientificada de tais valores.”

A diligência possuiu outras razões de decidir e outros tópicos foram abordados,
contudo, pretende-se tratar no presente voto somente a questão preliminar da nulidade do
despacho decisório.
Fl. 8121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

De forma expressa, a Conselheira, então relatora, demonstrou que existe
divergência entre o termo de verificação fiscal e o despacho decisório eletrônico, conforme
também demonstrado e solicitado pelo contribuinte desde o início da lide.
Em resumo, o valor da glosa não possui justificativa nos autos. Instados à analisar
a situação e buscar informações, a fiscalização apresentou as seguintes conclusões em seu
relatório fiscal de fls. 8015, conclusões que confirmaram as divergências de valores, conforme
alguns trechos selecionados e reproduzidos a seguir:

“09 – Posto estas observações, resta claro que a incorreção pretendida pelo contribuinte
no Despacho Decisório referente ao 2° T/2006, não está assentada no presente processo
e sim em pedidos de ressarcimentos anteriores ao do 2° T/2006.
...
14. Pelo relatado acima resta demonstrado que a diferença questionada pelo contribuinte
teve origem em períodos de apuração anteriores ao do presente processo, decorrente de
procedimentos fiscais anteriores ou rotinas de apuração automáticas do SCC.”

Ou seja, a própria fiscalização confirma que a defesa do contribuinte se tornou
impossível em razão da incerta e ilíquida glosa que foi realizada em desacordo com a legislação
pátria, o processo administrativo fiscal e o devido processo legal.
Logo, a diferença existente entre o despacho decisório e o relatório fiscal,
diferença constada nos resultados de diligência, deve ser excluída do valor de glosa, de forma
que o crédito do contribuinte, que foi reconhecido, seja apurado sem tal valor.
Com relação aos demais tópicos, com razão a decisão de primeira instância, a qual
serve de fundamento para o presente julgamento, conforme transcrito a seguir:

“Mérito. Glosas.
Com relação às aquisições de produtos de limpeza para emprego na industrialização, o
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do IPI (Ripi/2002)
prescrevia, na época:
“Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes forem equiparados, poderão
creditarse (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I – do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindose, entre as matériasprimas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;........” O
Parecer Normativo CST no 65/79, interpretando, na época, o disposto no art. 66 do
Ripi/79, de semelhante teor e cuja base legal era o mesmo art. 25 da Lei n° 4.502, de
1964, estabelece que:
“11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final,
(matériasprimas e produtos intermediários, ‘strictosensu’, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, viceversa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.” (grifouse)
Para o Dicionário Eletrônico Aurélio – Século XXI, matériaprima é “A substância bruta
principal e essencial com que é fabricada alguma coisa”. Já os produtos intermediários
Fl. 8122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

são aqueles que já tiveram, aplicados em si, algum trabalho de transformação e que não
mais se encontram na condição bruta (de matériaprima).
Não correspondem, todavia, a produtos finais do processo produtivo da indústria.
Elucidadoras são as definições de “matériaprima” e de “produtos intermediários”
trazidas por Maria Lúcia Américo dos Reis e José Cassiano Borges, em “O IPI ao
alcance de todos”, 1a ed., Rio de Janeiro, Edição Revista Forense, 1999, ps. 30 e 34,
respectivamente:
“Matériaprima Matériaprima é, em geral, toda substância com que se fabrica algum
produto e que passa a integrar o mesmo, perdendo suas características originais.
......... Produto intermediário É aquele que compõe ou integra a estrutura físicoquímica
do novo produto, em geral sem sofrer qualquer alteração em sua estrutura. Exemplo:
pneumático, na indústria automobilística; dobradiça, na indústria de marcenaria;
calcário, integrante do produto cimento.” (grifouse)
O quarto grupo incluído na definição de insumos para a fabricação são aqueles bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, que,
no caso deveria ser o refrigerante.
Como se observa, também não geram direito a crédito de IPI as mercadorias constantes
das notas fiscais emitidas com CFOP 1910 (Entrada de bonificação, doação ou brinde),
por não se enquadrar no conceito de insumos, não merecendo prosperar, portanto, o
argumento defendido pela manifestante.
Definitivamente, este não é a hipótese em estudo, pois os produtos glosados, apesar de
constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram o produto final e
nem se desgastam em ação direta exercida sobre o mesmo.
No que tange à glosa de insumos em razão de a empresa emitente da nota fiscal ser
optante do SIMPLES, temse a esclarecer que a restrição é válida tanto para o SIMPLES
Federal (que vigorou de 01/01/97 a 30/06/2007) quanto para o SIMPLES Nacional (a
partir de 01/07/2007).
As consultas acostadas aos autos pela manifestante (fls. 1734/1754)
referemse apenas ao Simples Nacional. No entanto, as empresas mencionadas eram
optantes do Simples Federal na data da emissão da nota fiscal. Dessa forma, correta está
a glosa efetuada, visto que as aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES não ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME,
conforme Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o. Por oportuno, informase que somente
foram analisados os documentos juntados aos autos no limite da amostragem.
No que se refere às glosas de créditos, por a empresa se encontrar na situação
“INAPTA” no cadastro CNPJ na data de emissão da nota fiscal, verificamos que não se
aplica à empresa de CNPJ no 01.486.064/000107, pois no sistema informatizado da RFB
há registro de que a mesma foi considerada INAPTA (MOT. OMISSA NÃO
LOCALIZADA) na data 17/07/2004, entretanto, no mesmo sistema verificase a
empresa voltou à situação de ATIVA na data 07/03/2006, mesma data constante na
consulta anexada pela interessada à fls.
1739, embora o registro no sistema tenha ocorrido somente em 05/2009. Portanto,
estamos revendo a glosas relativas as notas fiscais relacionadas abaixo emitidas pela
empresa detentora do CNPJ citado acima.
Demonstrativo das aquisições feitas junto a empresa de CNPJ 01.486.064/000107

Fl. 8123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Em que pese serem não ressarcíveis os créditos demonstrados acima ainda assim a
interessada tem direito ao ressarcimento no mesmo valor, pois tais créditos quando
levados à apuração do saldo credor ressarcível são deduzidos do débito do período e
conseqüentemente há menor utilização dos créditos ressacíveis para deduzir débitos o
que aumenta o valor do saldo credor ressarcível na mesma proporção.
Do Pedido de Perícia Constatase que a contribuinte requereu a produção de prova
pericial.
Nesse passo, temse que os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõem
acerca do tema:
“Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1° – Considerarseá não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).”(grifei)
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendêlas
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).”
(grifouse)
Verificase, de plano, que não foram atendidos, no presente caso, os requisitos
normativos para que seja considerado formulado o pedido em tela, haja vista que além
de não se haverem expostos os motivos que justificassem o pleito, temse que os
elementos presentes nos autos são suficientes para firmar o convencimento acerca dos
fatos sob exame, razão pela qual se torna prescindível a realização de perícia.”

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para que o valor da diferença entre o relatório fiscal e o despacho decisório
seja excluído do valor total da glosa.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora designada.
Fl. 8124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Em que pese o bem fundamentado voto do Relator ouso dele discordar, nos
pontos em que restou vencido pelo Colegiado.
1) anulação do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, vencido por voto
de qualidade.
Constou do Voto Vencido que havia divergência entre o termo de verificação
fiscal e o despacho decisório, e que o valor da glosa não possuía justificativa nos autos, em
consonância ao que foi defendido pela recorrente.
Reproduz parte do relatório fiscal que corroboraria as divergências de valores:
“09 – Posto estas observações, resta claro que a incorreção pretendida pelo contribuinte
no Despacho Decisório referente ao 2° T/2006, não está assentada no presente processo
e sim em pedidos de ressarcimentos anteriores ao do 2° T/2006.
...
14. Pelo relatado acima resta demonstrado que a diferença questionada pelo contribuinte
teve origem em períodos de apuração anteriores ao do presente processo, decorrente de
procedimentos fiscais anteriores ou rotinas de apuração automáticas do SCC.”
Na Declaração de Compensação no 40255.43741.220906.1.3.012297, a
Recorrente indicou crédito no valor R$ 404.746,95 relativo a pedido de ressarcimento de crédito
básico do IPI referente ao 2o trimestre de 2006.
O Despacho Decisório Eletrônico apontou insuficiência do crédito, sendo que o
crédito solicitado/utilizado: R$ 404.746,95, e reconhecido: R$ 490,16, e por isso efetuada a
cobrança do valor residual de R$ 404.256,79, acrescido de juros e multa.
No Termo de Verificação fiscal foi informado que no período de 04 a 06/2006 foi
glosado R$12.335,02 e no período de 10 a 12/2006 R$15.472,95.
No entanto a análise que foi efetuada não merece prosperar, como se sabe a
apuração do valor do crédito a que tem direito a recorrente é efetuada a partir do encontro de
contas, considerando todas as possíveis deduções e deduzindo-se do débito apurado.
Foi isso que concluiu a DRJ:
Tem-se, de fato, que a suposta ausência de motivação é inexistente, haja vista que se
encontra estampado no ato administrativo em questão que “o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOM e Ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal”. Por sua vez, os documentos relativos ao
procedimento fiscal indicado como fundamento do deferimento apenas parcial do pleito
do sujeito passivo foram-lhe disponibilizados na forma de anexos (arquivos TV3.pdf,
Anexo2t06.pdf e Ciência TV3.pdf, disponível no sitio da Receita Federal na internet,
valendo acrescer que a tais documentos a interessada teve acesso, recorrentemente
mencionado na manifestação de inconformidade (fls. 1623/1625).
(...)
Relativamente aos saldos das contas constantes no demonstrativo retro citado, importa
ressaltar que basta a impugnante comparar os valores com a sua escrita fiscal,
considerando os resultados das diligências dos trimestres anteriores e demais
documentos que a empresa detém a posse. Dessa forma, a interessada possui todos os
elementos necessários para contestação dos dados, não havendo que se falar em prejuízo
para a defesa.
Fl. 8125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

Em vista disso, o valor a ser ressarcido/compensado nada mais é que o resultado dos
ajustes feitos pela Fiscalização na apuração do IPI da empresa, decorrentes das
infrações ora em análise, de cujo teor foi cientificada, tendo apresentado sua defesa, a
qual será analisada em seguida, inexistindo, portanto, cerceamento no presente caso.
Pelo narrado, percebo que a divergência de valores decorre do fato de que a fiscalização
abrangeu diversos períodos, fazendo com que o crédito remanescente de um período
fosse aproveitado para outro na própria escrita fiscal do contribuinte.
Ou seja, na hipótese suscitada, embora no segundo trimestre de 2006 (período objeto do
PER/DCOMP) a glosa de créditos tenha sido ínfima em face do crédito total apurado,
este crédito reconhecido teria sido apropriado na própria escrita fiscal do contribuinte
para período diverso, deixando, assim, em descoberto, o "débito" que se pretendeu
extinguir por compensação no PER/DCOMP ora analisado.
Como esclarecido, é possível à recorrente alcançar o valor final com a análise de
sua contabilidade e documentos disponibilizados pela fiscalização e da própria empresa. Os
créditos ora reconhecidos foram utilizados para a quitação de débitos apurados do contribuinte.
Nesse sentido entendo que não houve cerceamento do direito de defesa e que
todos os documentos e informações estavam à disposição da recorrente para que pudesse exercer
o contraditório, o que diligentemente fez.
Pelo exposto não conheço da nulidade suscitada.

2)
glosa relativa à diferença do saldo de períodos anteriores existente entre o
relatório fiscal e o despacho decisório, vencido por maioria de votos.
O voto vencido posicionou-se pela existência de divergência entre o termo de
verificação fiscal e o despacho decisório. Concluiu que o valor da glosa não possui justificativa
nos autos. E que a fiscalização apresentou as conclusões em seu relatório fiscal que confirmaram
as divergências de valores:
“09 – Posto estas observações, resta claro que a incorreção pretendida pelo contribuinte
no Despacho Decisório referente ao 2° T/2006, não está assentada no presente processo
e sim em pedidos de ressarcimentos anteriores ao do 2° T/2006.
...
14. Pelo relatado acima resta demonstrado que a diferença questionada pelo contribuinte
teve origem em períodos de apuração anteriores ao do presente processo, decorrente de
procedimentos fiscais anteriores ou rotinas de apuração automáticas do SCC.”
Finaliza afirmando que a própria fiscalização confirma que a defesa do
contribuinte se tornou impossível em razão da incerta e ilíquida glosa que foi realizada em
desacordo com a legislação pátria, o processo administrativo fiscal e o devido processo legal.
Essa não foi a conclusão a que chegou o Colegiado, por maioria de votos, vencido
o Relator.
Como consta no Termo de Verificação Fiscal 01, de 13/12/2019, a origem da
divergência deu-se em relação ao saldo credor inicial do trimestre, 2o trimestre de 2006, com
valores diversos na escrita fiscal do contribuinte e valor disponível no SCC – sistema de controle
de créditos e compensações da RFB. Sendo que o SCC foi alimentado pelas PER/Dcomp
transmitidas pelo contribuinte.
E como esclareceu a fiscalização no presente processo foi analisado somente os
créditos escriturados e componentes da PER/Dcomp transmitida pelo contribuinte para o
Fl. 8126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3202-009.501 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904338/2010-49

período. O saldo inicial foi considerado aquele existente no sistema SCC já que foi o informado
pelo contribuinte nas declarações dos trimestres anteriores.
Se o contribuinte está seguro de que o valor por ele apurado como saldo inicial é o
correto deve promover as retificações nos trimestres que deram causa ao erro, já que o saldo
inicial é apurado trimestralmente a partir das declarações anteriores.
11 – Pela escrita fiscal do SCC visualizamos saldo credor inicial para o 1° decêndio de
abril de 2006 o valor de R$ 302.840,08 e na escrita fiscal do contribuinte o valor R$
694.761,85, perfazendo uma diferença de R$ 391.921,77.
12 – Pela escrita fiscal do SCC verifica-se saldo credor final para o 3° decêndio de
junho de 2006 o valor de R$ 33.543,32, e na escrita fiscal do contribuinte o valor de R$
438.290,27, apontando uma diferença de R$ 404.746,95, valor do pedido original de
ressarcimento efetuado pelo contribuinte.
13. O demonstrativo de detalhamento de crédito integrante do despacho decisório
atacado indica que do saldo credor final do 2° T/2006 no valor de R$ 33.543,32, foi
utilizado parcialmente na escrita fiscal no 1° decêndio de julho de 2006 remanescendo o
valor deferido R$ 490,16 a título de ressarcimento do IPI para o 2° trimestre de 2006 de
que trata a PER/DCOMP n° 40255.43741.220906.1.3.01-2297.
14. Pelo relatado acima resta demonstrado que a diferença questionada pelo contribuinte
teve origem em períodos de apuração anteriores ao do presente processo, decorrente de
procedimentos fiscais anteriores ou rotinas de apuração automáticas do SCC.
15. Vejamos o saldo credor inicial para o 1° decêndio de janeiro de 2006 no SCC
importa em R$ 336.334,46, na escrita fiscal do contribuinte temos o valor R$
668.072,15.
16. O saldo credor do 1° decêndio de outubro de 2005 no SCC indica R$ 278.725,50 e
na escrita do contribuinte o valor R$ 278.725,50, que demonstra que as divergências de
saldo se iniciaram no 4° T/2005, saldo credor final 3° decêndio de dezembro de 2005 no
SCC valor de R$ 336.334,46 e na escrita do contribuinte o valor R$ 668.072,15.
17. Pelo SCC verifica-se que o PER/DCOMP n° 08593.05215.310106.1.3.01-0215
referente ao 4° T/2005 objeto do PAF n° 10380.904.336/2010-50, para o PER/DCOMP
n°
36958.28937.240406.1.3.01-0212
referente
ao
1°
T/2006
no
PAF
n°
10380.904337/2010-02, que se encontram no SEORT/DRF/Fortaleza/CE conforme
informa o sistema COMPROT.
Não existem reparos a serem efetuados nas conclusões a que chegou a
fiscalização. O contribuinte quer no presente processo alterar valores por ele mesmo informados
anteriormente.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 8127
DF CARF MF
Documento nato-digital